Tribunal: STJ
Processo: 0813365-12.2023.8.10.0040
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067358 - MA(2025/0379078-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VALDEMIR APARECIDO MADEIRA
ADVOGADOS
: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
FABIANO FERRAZ DE AZEVEDO - TO002275
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIA INEZ FERREIRA CAMPOS - MA003029
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MÁRCIO DIÓGENES PEREIRA DA SILVA - MA009318
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
3. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os
art. 1.022
embargos de declaração.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA56443092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 05/05/2026 20:04:38
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: fb3d3e43-ddd4-440c-9ec2-e0e150a3a6c4

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3067358 - MA(2025/0379078-3)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
EMBARGANTE
: VALDEMIR APARECIDO MADEIRA
ADVOGADOS
: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
FABIANO FERRAZ DE AZEVEDO - TO002275
EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIA INEZ FERREIRA CAMPOS - MA003029
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MÁRCIO DIÓGENES PEREIRA DA SILVA - MA009318
EMENTA
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AUSÊNCIA.
1. Embargos de declaração que apontam suposta omissão em sua
fundamentação.
2. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
3. Ausentes os vícios previstos no
do CPC, rejeitam-se os
art. 1.022
embargos de declaração.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examinam-se embargos de declaração opostos por VALDEMIR
APARECIDO MADEIRA contra acórdão que negou provimento ao agravo interno,
nos termos da seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE COBRANÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de cobrança de cédula de crédito rural.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: (i) ausência de indicação do dispositivo de lei federal
violado (
.
Súmula 284/STF)
Documento eletrônico VDA55347962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:02
Código de Controle do Documento: 3b784c62-076f-464d-bac6-1eb0df77197d

3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.

Nas razões do presente recurso, a agravante aponta contradição no
acórdão embargado acerca da aplicação da
Ressalta
Súmula 284/STF.
que nas
razões do recurso especial indicou violação ao
§ 1o, do CPC,
art. 489,
demonstrando ausência de fundamentação adequada nas decisões anteriores e
uso indevido da técnica de fundamentação genérica "per relationem" sem
acréscimo de razões próprias.
Refere que as decisões do
e o acórdão do STJ
TJ/SP
não enfrentaram os
argumentos do recurso de apelação e do agravo interno, limitando-se à
manutenção da sentença por jurisdição equivalente, sem motivação própria.
Aponta violação do
do CPC, aduzindo deficiência de
art. 489
fundamentação do acórdão desta Corte Superior.
Postula, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com efeito
modificativo, para sanar a contradição e viabilizar o processamento regular do
recurso especial.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
1. Nos termos do
do CPC, somente é cabível o recurso de
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses em que haja obscuridade, contradição,
omissão ou erro material no julgado impugnado.

I - Da contradição acerca da aplicação da

Súmula 284/STF.
2. De fato, nas razões do agravo em recurso especial a agravante não
indicou qual dispositivo de lei federal o
teria violado, o que revela a
TJ/SP
deficiência de fundamentação suficiente a atrair a incidência da Súmula 284 do
STF. Nesse sentido: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
REsp 2.108.647/SP,
2/5/2024;
AgInt no
Terceira Turma, DJe de
AREsp 2.097.357/MG,
11/4/2024.
3. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.

II - Da violação do
do CPC
art. 489
Documento eletrônico VDA55347962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:02
Código de Controle do Documento: 3b784c62-076f-464d-bac6-1eb0df77197d

4. Do exame do acórdão embargado, constata-se que as questões de
mérito foram devidamente analisadas e discutidas, de modo que a prestação
jurisdicional foi esgotada.
5. É importante salientar que a ausência de manifestação a respeito de
determinado ponto não deve ser confundida com a adoção de razões contrárias
aos interesses da parte. Logo, não há contrariedade ao
do CPC, pois o
art. 489
Tribunal de origem decidiu de modo claro e fundamentado.
6. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no
Terceira
AREsp n. 1.547.208/SP,
Turma, DJe
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
19/12/2019
AREsp n. 1.480.314/RJ,
19/12/2019.
7. Verifica-se, nessa linha, que a questão apontada pela parte
embargante, resume-se a um pedido de reanálise das suas razões apresentadas no
agravo interno, não se constituindo, portanto, em pontos omissos, contraditórios
ou obscuros do julgado, mas em mero inconformismo com os fundamentos
adotados na decisão embargada.
8. Ademais, percebe-se que a parte embargante pretende o exame de
mérito do recurso especial. No entanto, esse exame ficou prejudicado pela
ausência de preenchimento dos pressupostos recursais e pelo consequente não
conhecimento do agravo em recurso especial, que impediu a abertura deste grau
de jurisdição e a produção do efeito translativo, não havendo, portanto, que se
cogitar da ocorrência de omissão sobre nenhuma matéria de fundo tratada no
recurso especial.
9. Assim, revela-se nítida a pretensão da parte embargante de se valer
dos embargos de declaração para rediscutir matéria já decidida, fazendo com que
prevaleça o seu entendimento sobre o tema, intuito esse incompatível com a
natureza desse recurso.
10. Como se sabe, os embargos declaratórios não são via adequada para
corrigir suposto erro de julgamento, não sendo possível atribuir eficácia
infringente ao recurso se ausentes erro material, omissão, obscuridade ou
contradição.
11. Desse modo, dissociado o pleito de qualquer um dos pressupostos
de interposição dos embargos de declaração, desautorizada está a pretensão
declinada, impondo-se, então, a sua rejeição.
12. Por fim, advirto a parte de que a futura interposição de recursos ou
medidas protelatórias ensejará a aplicação de multa.
DISPOSITIVO

Documento eletrônico VDA55347962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:02
Código de Controle do Documento: 3b784c62-076f-464d-bac6-1eb0df77197d

Forte nessas razões, REJEITO os embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA55347962 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 25/03/2026 17:06:02
Código de Controle do Documento: 3b784c62-076f-464d-bac6-1eb0df77197d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 3.067.358 / MA
Número Registro: 2025/0379078-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08133651220238100040 8133651220238100040
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : VALDEMIR APARECIDO MADEIRA
ADVOGADOS : EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
FABIANO FERRAZ DE AZEVEDO - TO002275
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : MARIA INEZ FERREIRA CAMPOS - MA003029
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MÁRCIO DIÓGENES PEREIRA DA SILVA - MA009318
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO RURAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : VALDEMIR APARECIDO MADEIRA
ADVOGADOS
: EDMAR DE OLIVEIRA NABARRO - MA008875
FABIANO FERRAZ DE AZEVEDO - TO002275
Documento eletrônico VDA56424884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: 6aebda0c-67e4-4c77-bdae-4bbf1c723bdf

EMBARGADO : BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: MARIA INEZ FERREIRA CAMPOS - MA003029
SERGIO HENRIQUE DE OLIVEIRA GOMES - DF017844
MÁRCIO DIÓGENES PEREIRA DA SILVA - MA009318
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
28/04/2026
04/05/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56424884 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:42:29
Código de Controle do Documento: 6aebda0c-67e4-4c77-bdae-4bbf1c723bdf